Tribunal: TJES
Processo: 5005252-13.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005252-13.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOALISSON SANTANA LIMA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005252-13.2022.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
JOALISSON SANTANA LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. SUPOSTO ERRO NO PETICIONAMENTO NÃO COMPROVADO. DISPOSITIVO ELETRÔNICO DANIFICADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.438,00 a título de danos materiais, bem como em compensação por danos morais, fixada no importe de R$ 1.000,00. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Inicialmente, não há que se falar em inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Recorrente, considerando que deixou de apresentar contestação tempestivamente. Nesse sentido, imperioso destacar que, embora sustente ter ocorrido erro no peticionamento da referida peça, tal fato não resta comprovado a partir das telas anexadas aos autos e, de todo modo, não constitui justificativa razoável à ausência de apresentação da defesa no devido prazo, sobretudo porque incumbia ao advogado se certificar quanto à correta inserção do documento no sistema PJE (sendo certo que nem sequer comunicou ao Juízo eventual impossibilidade de fazê-lo por instabilidade sistêmica). Por isso, mantém-se a r. sentença no que se refere à aplicação dos efeitos da revelia.

(3). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo pela Recorrente.

(4). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, além de comprovar a efetiva danificação de componente eletrônico, demonstra o Recorrido o nexo de causalidade entre tal fato e a falha na prestação do serviço de energia elétrica provido pela Recorrente, constando da própria resposta oferecida pela Recorrente ao pedido de ressarcimento administrativo do consumidor que “
Foi encontrado registro de perturbação no sistema elétrico que afetou a unidade consumidora
”, tudo a corroborar a narrativa autoral e indicar a responsabilidade da Recorrente pela reparação do dano.

(5). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à indenização material fixada, sendo certo também que, quantos aos danos morais, o
quantum
definido é adequado ao caso concreto, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)